Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725458-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO DIAS DE SOUSA AGRAVADO: RONALDO MACIEL DIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Orlando Dias de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 200920990, autos n. 0730363-51.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Ronaldo Maciel Dias contra o agravante e Renato Maciel Dias, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo exequente para determinar a busca e apreensão do veículo, bem como o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do executado Orlando. Em petição (ID 63041803), o agravado afirma que os termos do acordo homologado na origem não foram cumpridos pelo agravante, diante da notícia de que o veículo não foi encontrado, o que enseja a persistência da dívida em seu desfavor. Requer a revogação da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Os argumentos apresentados pelo agravado não são novos, considerando que um dos fundamentos adotados em sua manifestação na origem para requerer o deferimento de medidas coercitivas atípicas – busca e apreensão do veículo e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do devedor – é justamente a alegada indisposição do devedor em fazer cumprir suas obrigações expressas no título executivo judicial que deu origem ao cumprimento da sentença. Contudo, a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso entendeu pela existência de probabilidade do direito e de perigo da demora consistentes na provável impertinência da aplicação simultânea de duas medidas coercitivas atípicas onerosas para o devedor, notadamente a suspensão da CNH. Além disso, o perigo da demora se consubstancia no risco de irreversibilidade da busca e apreensão do veículo depois de sua concretização. O objeto litigioso deve ser mantido preservado no local onde se encontra até que seja deliberada, definitivamente, a sua destinação. Somados a esses argumentos, nota-se que não houve alteração das circunstâncias fáticas nem da base jurídica que fundamentam a decisão de deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Convém lembrar que os autos já estão pautados para julgamento na 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 21/8 até 28/8), de sorte que deverá o Colegiado se pronunciar com profundidade sobre a pretensão recursal, podendo resultar na confirmação da medida liminar, na sua modificação ou revogação. Eventuais inconformismos devem ser manifestados pela via própria após a publicação do acórdão de julgamento do mérito do agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora